Tribunal: TJDFT
Processo: 0708200-92.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela defesa do sentenciado, nos quais sustenta ter ocorrido omissão no acórdão proferido por este Juízo ad quem, sob o argumento de que não foi analisada sua tese defensiva no sentido de não terem sido ouvidas as testemunhas oculares. Por fim, afirma contradição no julgado, diante dos depoimentos conflitantes dos policiais militares.
2. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível somente em hipóteses excepcionais para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ (AgInt no AREsp 2.175.102, relator ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023).
3. No caso, verifica-se que as teses de defesa ventiladas nos embargos aclaratórios em análise sequer foram objeto do recurso de apelação, o qual teve todos os seus argumentos apreciados e rebatidos pelo órgão julgador, que, após a análise detida dos fatos e do conjunto probatório, proferiu decisão motivada, reconhecendo a tipicidade da conduta e, por conseguinte, mantendo a sentença penal condenatória. Assim, tendo em vista que os pontos controvertidos e essenciais para a resolução da lide foram devidamente enfrentados, não há que se falar em omissão e/ou contradição.
4. Portanto, inexiste vício a ensejar esclarecimento, complemento ou integração do que fora decidido por esta Turma Recursal. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão de questões já decididas. Outrossim, o mero inconformismo do embargante não configura vício sanável por meio de embargos de declaração. Caso entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve, então, buscar a via recursal adequada.
5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.